Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709704-79.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZIS JHANSEN DE OLIVEIRA VICTORIA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO A parte recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o recurso inominado, em razão da deserção (ID 71887593 e ID 69601957). Os prazos são legais e a admissão de interpretação diversa viola o devido processo legal. Ademais, a peça processual foi exibida após o decurso do prazo preclusivo. Mantenho a decisão, reportando-me aos fundamentos expostos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006